Tribunal: STF
Processo: HC 262641
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Gabriel Mathias Muniz dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 917.531/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL MATHIAS MUNIZ DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em decorrência do julgamento da apelação criminal n.1502213-60.2024.8.26.0228. 



    Consta nos autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei n. 13.343/2006 (fls. 18-26). 



    A defesa apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso (fls. 27-35). 



    Na presente impetração, sustenta que a condenação do paciente está lastreada em prova ilícita, decorrente de busca pessoal nula. Alega que a abordagem policial que levou à sua prisão não foi fundamentada em elementos concretos e objetivos, mas sim em subjetivismo dos policiais, em contrariedade à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    Argumenta também que, caso não seja acolhida a tese de ilicitude da prova, deve ser desclassificada a conduta de tráfico de drogas para porte de entorpecentes para consumo próprio, tendo em vista a reduzida quantidade de substância apreendida e a ausência de elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, a prática do tráfico. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem para absolver o paciente ou para desclassificar a conduta, enquadrando-a no artigo 28 da Lei n. 13.343/2006”. (www.stj.jus.br).



    O habeas corpus e o agravo regimental não foram conhecidos. 



    Nesta Corte, a impetrante insiste nos pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Na espécie, ressalte-se, o agravo não foi conhecido porque o agravante não impugnou os fundamentos da decisão monocrática.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo a partir da confissão judicial do paciente de que entregaria a droga a seu vizinho Pedro Henrique. (eDOC 2, p. 21)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente